Tribunal: TJDFT
Processo: 0733547-43.2018.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0733547-43.2018.8.07.0016 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO (204) AGRAVANTE: JONILCE AUGUSTO VALENTE SANTANA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Distrito Federal, cuja ementa é a seguinte: FAZENDA PÚBLICA. POLICIAL CIVIL. TEMPO DE SERVIÇO. PRETENSÃO AO RECEBIMENTO DE ABONO DE PERMANÊNCIA A PARTIR DE 17.4.2018. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO EXERCÍCIO DE ATIVIDADE ESTRITAMENTE POLICIAL. RECURSO PROVIDO. I. Ação ajuizada pela ora recorrido (policial civil do DF), para reconhecimento do direito ao recebimento de abono permanência, desde 17.4.2018, ao fundamento de que, antes de antes de assumir o cargo de policial civil (entre 1997 e 1998) teria exercido a função de Diretor do Complexo Penitenciário Dr. Francisco d’Oliveira Conde, no Acre, período devidamente averbado no Instituto de Previdência do Estado do Acre e, portanto, considerado para efeitos de cálculo de tempo de serviço para aposentadoria especial. II. Recurso do DISTRITO FEDERAL contra a sentença de procedência dos pedidos (condenação do Ente Federativo ao pagamento de R$ 13.613,94, correspondente aos valores descontados indevidamente a título de contribuição previdenciária, na forma de abono de permanência, desde 17.4.2018). Alegações recursais centradas: (i) na ausência de comprovação do exercício de atividade estritamente policial no Acre; (ii) Lei complementar 51/85, na qual se baseou a sentença, não foi recepcionada pela CF de 1988 (Precedentes do STJ: ROMS nos 13.848/MG e 11.327/MT), de sorte que o tempo exigido para a aposentadoria seria de 30 anos de atividade estritamente policial; (iii) consequente não preenchimento dos requisitos à aposentadoria especial e, portanto, inexistência de direito à percepção de abono de permanência. III. A Carta Magna (CF, Art. 40, caput e § 4o) estabelece que: “[...] Art. 40. Aos servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, é assegurado regime de previdência de caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo ente público, dos servidores ativos e inativos e dos pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial e o disposto neste artigo” [...] 4o É vedada a adoção de requisitos e critérios diferenciados para a concessão de aposentadoria aos abrangidos pelo regime de que trata este artigo, ressalvados, nos termos definidos em leis complementares, os casos de servidores [...]III cujas atividades sejam exercidas sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física”. IV. Especificamente quanto à aposentadoria do servidor público policial, a Lei Complementar n. 51/1985 disciplina que: [...] “Art. 1o O servidor público policial será aposentado a) após 30 (trinta) anos de contribuição, desde que conte, pelo menos, 20 (vinte) anos de exercício em cargo de natureza estritamente policial, se homem” [...] (Incluído pela Lei Complementar n° 144, de 2014) V. “Está superada a questão acerca da recepção da LC n. 51/1985 pela Constituição Federal de 1988 (cf. RE n. 567.110 RG/AC, Ministra Cármen Lúcia, DJe 29/2/2008), sendo garantido aos policiais civis, após trinta anos de serviço, desde que contem com pelo menos vinte anos de exercício em cargo de natureza estritamente policial, o direito à aposentadoria especial” (STJ, gRg nos EDcl no RMS 31.686/RS, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 22/05/2014, DJe 05/06/2014). VI. No caso concreto, o recorrido alega que: (i) ingressou na Polícia Civil do DF, em 1999; (ii) nos dois anos anteriores à admissão (entre 11.9.1997 e 28.1o.1999), exerceu cargo de “Diretor Complexo Penitenciário Dr. Francisco D’Oliveira Conde”, no Acre; (iii) no referido período, participou de cursos ofertados pela Polícia Civil do DF, “imprescindíveis para o cargo que atuava na época”; (iv) em meados de 2007, teve averbado o tempo de Contribuição pelo Instituto de Previdência do Estado do Acre; (v) em junho de 2017, requereu a projeção da data para aposentadoria especial (na PCDF), sendo informado de que seria 17.4.2018 (contado o tempo no Acre como exercício de atividade estritamente policial); (vi) no entanto, ao requerer o abono de permanência a partir dessa data, e solicitada nova certidão da Secretaria de Estado de Segurança Pública do Acre, teve negado o benefício. VII. O cerne da controvérsia cinge-se a verificação da comprovação da condição necessária à concessão de aposentadoria especial, a partir de 17.4.2018, qual seja, o exercício de atividade estritamente policial, a legitimar o recebimento do abono de permanência a partir dessa data. VIII. E, nesse particular, a razão assiste ao DISTRITO FEDERAL. Com efeito, o expediente de ID 8031940 (da Secretaria de Estado de Polícia Civil do Estado do Acre), de 5.6.2018, não deixa dúvidas de que o recorrido, enquanto no Acre, “exerceu o cargo em comissão de Coordenador de Administração Penitenciária, conforme Decreto n. 576 de 11.9.1997, tendo sido exonerado do referido cargo em 31.12.1998”, sendo que “as funções desenvolvidas pelo mesmo não era de natureza policial” IX. Não prevalece, portanto, para os fins colimados (reconhecimento de tempo para aposentadoria especial para fins de concessão de abono de permanência) a certidão expedida pelo Instituto de Previdência do Estado do Acre, na qual há registro do cargo efetivo de agente de polícia, referente ao período de 11.9.1997 e 30.12.1998, em face de prova contundente do exercício de cargo comissionado, de livre nomeação e exoneração, e de natureza não estritamente policial. X. No mais, a averbação do tempo de serviço em cargo comissionado (direito assegurado ao servidor) e a participação em cursos ministrados pela Polícia Civil do DF (3 certificados colacionados aos IDs 8031936, p. 1/3) são insuficientes a comprovar a expressa condição legal necessária ao cômputo do tempo para fins de aposentadoria especial. Precedentes do TJDFT: 7a Turma Cível, Acórdão 1034655, DJe 1o.8.2017; 2a TR, Acórdão 1019328, DJe 26.5.2017; 3a TR, Acórdão 1098528, DJe 1o.6.2018. XI. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada. Julgado improcedente o pedido de concessão do abono de permanência (e o pagamento da correspondente verba retroativa) a partir de 17.4.2018, sem prejuízo da formulação de novo pedido administrativo, na hipótese de superveniente comprovação do requisito legal. Sem custas processuais nem honorários advocatícios, á míngua de recorrente vencido. O recorrente alega ofensa aos artigos 5o, incisos LV e XXXVI; e 40, §§ 4o e 19, da Constituição Federal, tendo em vista fazer jus ao abono permanência, considerando o vínculo pretérito devidamente averbado, além da função anteriormente ocupada ser inerente à carreira policial. Sustenta a existência de repercussão geral. A parte recorrida apresentou contrarrazões. Esta Presidência indeferiu o processamento do extraordinário, sob os fundamentos de ausência de demonstração da repercussão geral da matéria e de impossibilidade de reexame de fatos e provas, in verbis: (...) Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso extraordinário não merece ser admitido. Isso porque, apesar da parte recorrente ter afirmado a existência de repercussão geral da matéria discutida no processo, a mesma não restou configurada, tendo em vista que a simples alegação de repercussão geral é insuficiente a fundamentar o processamento do recurso extraordinário, por ser incumbência da parte interessada a sua plena e clara demonstração. Por conseguinte, não estariam preenchidos os requisitos dos artigos 102, § 3o, da Constituição Federal, 1.035 do Código de Processo Civil, 322 e 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. Tal entendimento é pacífico no Egrégio Supremo Tribunal Federal, conforme transcrição de julgado abaixo: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO RELATIVA À PRELIMINAR DE EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL INVOCADA NO RECURSO. INTIMAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO POSTERIOR A 03.05.2007. De acordo com a orientação firmada neste Tribunal, é insuficiente a simples alegação de que a matéria em debate no recurso extraordinário tem repercussão geral. Cabe à parte recorrente demonstrar de forma expressa e clara as circunstâncias que poderiam configurar a relevância – do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico – das questões constitucionais invocadas no recurso extraordinário. A deficiência na fundamentação inviabiliza o recurso interposto. Agravo regimental a que se nega provimento. (AI 737698 AgR, Relator(a): Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, julgado em 13/03/2012, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-078 DIVULG 20-04-2012 PUBLIC 23-04-2012) Por outro lado, cumpre ressaltar que a parte recorrente pretende, por via oblíqua, o reexame do conteúdo probatório, o que é vedado em sede de recurso extraordinário, conforme Súmula 279 do STF, bem como no entendimento abaixo da Corte Suprema: RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO (LEI No 12.322/2010) - ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS INSCRITOS NA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA - AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO - DIREITO LOCAL - REEXAME DE FATOS E PROVAS - IMPOSSIBILIDADE - SÚMULA 279/STF - INVIABILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. - A situação de ofensa meramente reflexa ao texto constitucional, quando ocorrente, não basta, só por si, para viabilizar o acesso à via recursal extraordinária. Precedentes. - Revela-se inadmissível o recurso extraordinário, quando a alegação de ofensa resumir-se ao plano do direito meramente local (ordenamento positivo do Estado-membro ou do Município), sem qualquer repercussão direta sobre o âmbito normativo da Constituição da República. - Não cabe recurso extraordinário, quando interposto com o objetivo de discutir questões de fato ou de examinar matéria de caráter probatório.(ARE 666074 AgR, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 27/03/2012, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-078 DIVULG 20-04-2012 PUBLIC 23-04-2012) Nesse contexto, constata-se, ainda, que a questão de fundo posta no apelo é de cunho infraconstitucional, conforme expresso às páginas 11-12 do recurso manejado, não cabendo a sua análise pelo Supremo Tribunal Federal, até porque, se ofensa houvesse, esta seria indireta à Lex Mater. E, nesse aspecto, é pacífica a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de inadmitir ofensa reflexa a preceito constitucional como hábil a ensejar a admissibilidade do recurso extraordinário. Em relação ao art. 5o, inciso LV, da Constituição Federal, “A Corte tem se orientado no sentido de que, em regra, a alegação de violação aos princípios do devido processo legal, contraditório e ampla defesa caracteriza ofensa reflexa à Constituição Federal, o que inviabiliza o recurso extraordinário.” (AI-AgR 562.809/SP, Rel. Ministro Ricardo Lewandowski, Primeira Turma). III - Indefiro o processamento do recurso extraordinário. Publique-se. Interposto agravo com fulcro no art. 1.042 do CPC e mantida a decisão agravada, o feito foi remetido à Suprema Corte que, ao examiná-lo, reconheceu a existência de repercussão geral com reafirmação de Jurisprudência na matéria (Tema n.o 888) e, assim, determinou sua devolução a Corte de origem para adoção dos procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (ID 15608412). Instadas as partes a se manifestarem, o Distrito Federal pleiteou a negativa de seguimento do recurso extraordinário e a requerente reiterou o pedido de admissão do recurso extraordinário. Para tanto, alega fazer jus à aposentadoria especial sob o argumento de que o tempo em que ocupou o cargo de diretor de complexo penitenciário, no Acre, deve ser considerado como de “atividade estritamente policial”. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por expressa previsão legal. A matéria ora aventada encontra subsídio no reconhecimento de repercussão geral pela Corte Suprema, no ARE 954408 (tema 888), conforme transcrição abaixo: “ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO EM ATIVIDADE APÓS O PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DE APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA ESPECIAL. CONCESSÃO DO ABONO DE PERMANÊNCIA. LEGITIMIDADE. 1. É legítimo o pagamento do abono de permanência previsto no art. 40, § 19, da Constituição Federal ao servidor público que opte por permanecer em atividade após o preenchimento dos requisitos para a concessão da aposentadoria voluntária especial (art. 40, § 4o, da Carta Magna). 2. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso extraordinário, com o reconhecimento da repercussão geral do tema e a reafirmação da jurisprudência sobre a matéria.” (g.n.). Não obstante a repercussão geral da matéria, reconhecida pela Suprema Corte, ainda assim, o recurso extraordinário não merece seguimento. Isso porque, conforme consignado no precedente do Supremo Tribunal Federal, o pagamento do abono de permanência é legítimo ao servidor público que opte por permanecer em atividade, desde que preenchidos os requisitos legais para a concessão da aposentadoria voluntária especial. E, no caso em tela, devidamente consignado no acórdão recorrido que o recorrente não preencheu esses requisitos, porquanto “o expediente de ID 8031940 (da Secretaria de Estado de Polícia Civil do Estado do Acre), de 5.6.2018, não deixa dúvidas de que o recorrido, enquanto no Acre, ‘exerceu o cargo em comissão de Coordenador de Administração Penitenciária, conforme Decreto n. 576 de 11.9.1997, tendo sido exonerado do referido cargo em 31.12.1998’, sendo que ‘as funções desenvolvidas pelo mesmo não era de natureza policial’”. Concluiu ainda a Turma Recursal não prevalecer, para os fins pretendidos “(reconhecimento de tempo para aposentadoria especial para fins de concessão de abono de permanência) a certidão expedida pelo Instituto de Previdência do Estado do Acre, na qual há registro do cargo efetivo de agente de polícia, referente ao período de 11.9.1997 e 30.12.1998, em face de prova contundente do exercício de cargo comissionado, de livre nomeação e exoneração, e de natureza não estritamente policial”. Entender de modo diverso e acolher a tese defensiva (de que o tempo exercido como diretor de complexo penitenciário no Acre) demandaria não apenas o reexame do arcabouço fático-probatório, como também da legislação infraconstitucional (Decreto n. 576 de 11.9.1997), o que é vedado, em consonância com os entendimentos consolidados nas Súmulas 279 e 280/STF. Assim, nego seguimento ao apelo extraordinário. Publique-se. Brasília, 27 de agosto de 2020. Fernando Antônio Tavernard Lima Presidente da 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal